Tribunal: TJDFT
Processo: 0749782-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749782-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS, HELLEN CRISTINA PONTIERI EMBARGADO: HELLEN CRISTINA PONTIERI, SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Sant'Anna e Mazzaro Advogados Associados em 26 de março de 2024 e embargos de declaração opostos por Hellen Cristina Pontieri em 05 de abril de 2024. Intimem-se as respectivas partes embargadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator